Tribunal: TJDFT
Processo: 0749281-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO COMINADA COM MULTA. INDEFERIMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de produção antecipada de provas, cujo objetivo é a realização de perícia contábil para instruir futura ação de cobrança relativa a valores supostamente emprestados no contexto de empreendimento imobiliário. A controvérsia originou-se do indeferimento de pedido de intimação pessoal das requeridas para apresentação de documentos solicitados pelo perito, sob pena de multa diária.
II. Questão em discussão: Discute-se a possibilidade jurídica de, no âmbito de procedimento de produção antecipada de provas, impor medida coercitiva consistente na intimação pessoal para exibição de documentos, sob pena de multa, a fim de viabilizar perícia contábil requerida pelas partes autoras.
III. Razões de decidir: O procedimento de produção antecipada de provas possui natureza satisfativa instrumental e cognição sumária, voltado à viabilização de prova prévia sem o exame do mérito da causa principal. A imposição de multa para compelir à apresentação de documentos é medida excepcional que demanda contraditório prévio e adequada fase cognitiva, incompatível com o rito simplificado da produção antecipada. A decisão agravada, ao indeferir a medida coercitiva, resguarda a finalidade e os limites legais do procedimento, sendo possível que as consequências processuais da ausência de documentos sejam avaliadas oportunamente no feito principal.
IV. Dispositivo: Negado provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.